Tribunal: CARF
Processo: 10850.001912/2002-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10850.001912/2002-11
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3201-006.681 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
ALIRIO RODRIGUES MELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 26/07/2000
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DO CARF. JUÍZO
DE CONHECIMENTO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE.
O CARF não tem competência para se pronunciar acerca de questões que
extrapolam a lide tributária instaurada no processo administrativo fiscal para a
exigência de crédito tributário.
Os argumentos relacionados à incapacidade física e financeira da pessoa física
são matérias estranhas ao contencioso tributário instaurado entre Fisco e
contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
o Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Marcos Antônio Borges (Suplente convocado), Laercio Cruz Uliana Junior,
Márcio Robson Costa e Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
O interessado acima identificado recorre a este Conselho, de decisão proferida por
Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Trata o presente processo de lançamento consubstanciado no Auto de Infração de
fls. 01/04, para exigência da multa no valor total de R$ 14.750,86, cumulativa à pena de
perdimento, em virtude de terem sido apreendidos 20.000 maços de cigarros de procedência
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.001912/2002-11
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.681 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.001912/2002-11

estrangeira em poder do autuado sem comprovação de que foram importados de forma regular,
conforme descrição dos fatos e Termos lavrado, que constam no Auto de Infração (fls. 03/14).
A autuação teve origem em procedimento da Polícia Federal, cuja apreensão da
mercadoria estrangeira foi formalizada em Auto de Apresentação e Apreensão e Ofício da DPF
em São José do Rio Preto/SP com o encaminhamento do material aprendido e documentos à
Unidade da Receita Federal.
Ciente da lavratura do auto de Infração para a exigência de multa e perdimento da
mercadoria, o contribuinte apresentou impugnação alegando que a mercadoria não era de
origem/procedência estrangeira, além de protestar pela apresentação de provas e pedido genérico
de perícia.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza/CE julgou
improcedente a impugnação do contribuinte. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 26/07/2000
APRESENTAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação, salvo nos
casos expressamente admitidos em lei.
PEDIDO DE PERÍCIA NÃO FORMULADO.
Considera-se não formulado o pedido de perícia que deixe de atender aos requisitos
previstos na legislação de regência.
OITIVA DE TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Não há previsão legal que permita a oitiva de testemunhas na primeira instância do
julgamento do contencioso administrativo Fiscal.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 26/07/2000
INFRAÇÃO ÀS MEDIDAS DE CONTROLE FISCAL RELATIVAS A FUMO,
CIGARRO E CHARUTO DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA.
Constitui infração às medidas de controle fiscal a posse de cigarros de procedência
estrangeira sem documentação probante de sua regular importação, sujeitando-se o
infrator à multa especifica prevista na legislação aduaneira.
Lançamento Procedente
O Acórdão da DRJ teve por fundamento para a manutenção da autuação a falta de
prova da alegação de que a mercadoria não era de origem estrangeira, bem como rejeitou o
pedido de perícia por desatendimento dos requisitos previsto no PAF.
Inconformado com a decisão da DRJ, o contribuinte interpôs recurso voluntário
no qual suscita apenas questões de ordem física e financeira que o impossibilita do pagamento da
multa cominada.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.681 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.001912/2002-11

É o relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo; contudo, versa matéria não litigiosa e
estranha ao processo.
O recorrente relata seu envolvimento em acidente de trânsito com danos corporais
que o incapacitou para as atividades laborais, impossibilitando-o na obtenção de recursos
financeiros para a quitação do crédito tributário.
Assim, não houve qualquer argumento para combater as razões de fato e de direito
assentadas na decisão recorrida, que manteve integralmente o lançamento.
Impende asseverar que este CARF é órgão julgador administrativo cujas
atribuições estão delineadas em lei, devendo solucionar o litígio tributário delimitado pela
controvérsia entre fisco e contribuinte. Outrossim, cumpre ao CARF o controle da legalidade do
lançamento (art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do Carf, Portaria MF no 343/2015, art. 1o,
c/c. art. 25, II, do PAF Decreto 70.235/72),
Dessa forma, questões estranhas à relação contenciosa instaurada na impugnação,
e fora da área de competência do CARF, apresentadas, em sede de recurso voluntária não podem
ser conhecidas e apreciadas neste Conselho.
Dispositivo
Diante do exposto, voto para não conhecer do recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital